Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720749-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PEDRO BARRETO SANTANA ALCOFORADO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN/DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS PEDRO BARRETO SANTANA ALCOFORADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do mandado de segurança n. 0704628-91.2025.8.07.0018, indeferiu a medida liminar pleiteada ao fundamento da ausência de direito líquido e certo e por não haver sido demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança (ID. 234068311) contra ato supostamente coator imputado ao Diretor-Geral do DETRAN e ao DETRAN/DF, narrando que obteve sua permissão para dirigir no dia 10 de janeiro de 2024, e que após o decurso do ano seguinte, no momento de postular a convolação da permissão em CNH (definitiva), fora informado que havia multa em seu nome, de natureza gravíssima: dirigir veículo sem licenciamento, na forma do art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 72243379, indeferira a antecipação da tutela recursal ao fundamento da ausência de ambos os requisitos autorizadores. No momento, verifica-se a prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau (ID. 237274078, origem). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários, pela qual o d. Juízo de primeiro grau denegou a segurança ao fundamento de que, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, possível concluir que o impetrante passou a ser o responsável pelas infrações vinculadas ao automóvel a partir de setembro de 2024, momento anterior à conclusão ao período de prova relativo à permissão de dirigir. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que denegou a segurança na origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento que pretendia a reforma da liminar proferida em sede de cognição sumária pelo juízo originário. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 11:31:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora